Tribunal: TJDFT
Processo: 0737932-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0737932-63.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARCOS DANIEL PENA BORJA RODRIGUES GAMA RECORRIDO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. OBRIGAÇÕES DO CONDÔMINO. TEMA 882 DO STJ. NÃO APLICÁVEL. DISTINÇÃO. REALIDADE FÁTICA DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 11.870,00 (onze mil oitocentos e setenta reais), a título de débitos condominiais. 3. Segundo exposto na inicial, o recorrente é possuidor do lote n.o 29, do conjunto n.o 03, da quadra n.o 06, do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, ora recorrido, o qual anexou planilha de débito de R$ 21.448,56 (vinte e um mil quatrocentos e quarento e oito reais e cinquenta e seis centavos). 4. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que o objeto da presente demanda foi tratado em ação de cobrança que tramitou perante o Juízo da 25a Vara Cível de Brasília. Alega que o Juízo de primeiro grau (3o Juizado Especial Cível de Brasília) não apresentou fundamentação em relação a decisão proferida pela Vara Cível. Sustenta que o recorrido não trouxe documentos para demonstrar que a localidade se trata de um condomínio. Defende que as demandas devem ser reunidas para julgamento conjunto. Subsidiariamente, pede a improcedência do pedido, pois alega que o recorrido não é um condomínio, mas sim uma associação. 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser solucionada à luz das normas do Código Civil. 6. Da gratuidade de justiça. Dou por prejudicada a análise do pedido, pois, intimado a comprovar a alegada hipossuficiência, o recorrente promoveu o recolhimento do preparo recursal e das custas processuais ao ID 33371932. 7. A ausência de procedimento administrativo de desmembramento e subdivisão previsto na Lei 6.766/1979 impede a formação do condomínio edilício na forma do artigo 1331 do Código Civil. A associação não pode exigir o pagamento de taxa com fundamento no vínculo associativo de que trata a jurisprudência vinculante prevista no tema 882 do STJ: “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram” 8. No caso do Distrito Federal, que possui peculiaridades fáticas na organização urbana e fundiária, posto que as associações são formadas pelo assentamento de populações em imóveis não desmembrados ou divididos, e que, por isso mesmo, constituem condomínio simples (artigo 1.314 do Código Civil), o condômino ou os copossuidores encontram-se inseridos na posição de devedores em relação a despesas realizadas na manutenção da coisa, na forma do artigo 1.315 do Código Civil. 9. Sob este fundamento jurídico, e não sob o fundamento da competência do condomínio edilício, é cabível a cobrança da cota de contribuição. Aliás, este é o entendimento do Egrégio TJDFT: “pela ausência de similitude entre a questão fundiária do Distrito Federal e a hipótese fática que deu azo à reportada tese fixada sob a sistemática do rito repetitivo, não se aplica a tese à hipótese do caso concreto. (Acórdão 1208337, 07075481320178070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019). 10. Com a promulgação da Lei 13.465, de 11.07.2017, a qual introduziu o artigo 36-A na Lei 6.766/1979, as atividades desenvolvidas pelas associações de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados, desde que não tenham fins lucrativos, sujeita seus titulares à normatização e à disciplina constantes de seus atos constitutivos, cotizando-se na forma desses atos para suportar a consecução dos seus objetivos. 11. Portanto, enquanto possuidor de lote na área do condomínio irregular, o recorrente deve contribuir com o pagamento das taxas da associação, as quais são utilizadas para serviços em áreas comuns aos moradores, sob pena da pretendida escusa resultar em enriquecimento sem causa. Precedente: (Acórdão 1368473, 07137820620208070020, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto ao processo que tramitou perante o Juízo Cível, a referida demanda não resolveu o mérito da lide, pois foi extinta por ausência de pressupostos processuais. 12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 13. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação devidamente atualizado. A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, LV, e art. 93, IX, da CRFB porquanto sustenta que o acórdão prolatado “desrespeitou o entendimento sedimentado na decisão do Recurso Extraordinário (RE) no 695.911 com repercussão geral (Tema 492)”. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 35730074). Não há contrarrazões. O Acórdão recorrido concluiu que: “A ausência de procedimento administrativo de desmembramento e subdivisão previsto na Lei 6.766/1979 impede a formação do condomínio edilício na forma do artigo 1331 do Código Civil. A associação não pode exigir o pagamento de taxa com fundamento no vínculo associativo de que trata a jurisprudência vinculante prevista no tema 882 do STJ: “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram” 8. No caso do Distrito Federal, que possui peculiaridades fáticas na organização urbana e fundiária, posto que as associações são formadas pelo assentamento de populações em imóveis não desmembrados ou divididos, e que, por isso mesmo, constituem condomínio simples (artigo 1.314 do Código Civil), o condômino ou os copossuidores encontram-se inseridos na posição de devedores em relação a despesas realizadas na manutenção da coisa, na forma do artigo 1.315 do Código Civil. 9. Sob este fundamento jurídico, e não sob o fundamento da competência do condomínio edilício, é cabível a cobrança da cota de contribuição. Aliás, este é o entendimento do Egrégio TJDFT: “pela ausência de similitude entre a questão fundiária do Distrito Federal e a hipótese fática que deu azo à reportada tese fixada sob a sistemática do rito repetitivo, não se aplica a tese à hipótese do caso concreto. (Acórdão 1208337, 07075481320178070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019). (...)11. Portanto, enquanto possuidor de lote na área do condomínio irregular, o recorrente deve contribuir com o pagamento das taxas da associação, as quais são utilizadas para serviços em áreas comuns aos moradores, sob pena da pretendida escusa resultar em enriquecimento sem causa. Precedente: (Acórdão 1368473, 07137820620208070020, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto ao processo que tramitou perante o Juízo Cível, a referida demanda não resolveu o mérito da lide, pois foi extinta por ausência de pressupostos processuais.” De modo que, para afastar a conclusão a que se chegou a Turma Recursal, no sentido de ser cabível a cobrança da cota de contribuição por fundamento diverso da competência do condomínio edilício, necessária a revisão de fatos e provas, o que é vedado no Apelo Extremo, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, LV, e art. 93, IX, da CRFB todos da CRFB) não foram objeto de debate expresso na turma recursal, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão da Turma Julgador, o que impede o seguimento do Apelo Extremo, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, por se tratar de condomínio irregular, decorrente da situação fundiária do Distrito Federal, não se aplica o Tema 492 de Repercussão Geral, conforme pacífico entendimento no âmbito desse TJDFT. Nesse sentido, transcreve-se precedente da 1a Turma Cível deste TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. TESES 882 (STJ) E 492 (STF). DISTINGUISHING. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. NÃO REGISTRADA. EFICÁCIA. QUALIDADE DE ASSOCIADO. IRRELEVÂNCIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ANUÊNCIA EM CESSÃO DE DIREITOS. TAXA CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A circunstância de o loteamento em área pública encontrar-se em situação irregular, sendo administrado por associação de moradores, não impede a cobrança de encargos fixados em assembleias da associação administradora, notadamente porque o pagamento de encargos de custeio é medida impositiva, sob pena de enriquecimento sem causa do possuidor de fração no "condomínio de fato", em face da ausência de contraprestação pecuniária pelos serviços prestados ou postos à sua disposição. 2. A situação fática envolvendo a cobrança de taxas por associações em "condomínios de fato" no Distrito Federal, decorrentes do irregular fracionamento de terra pública, se distingue daquela discutida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.280.871/SP (Tema 882) e pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 695911, em sede de repercussão geral (Tema 492). Isso porque tais paradigmas analisaram a legalidade de cobrança, por parte de associação, de taxa de manutenção e conservação em loteamento imobiliário urbano, sob o enfoque das alterações promovidas pela Lei de Regularização Fundiária (Lei no 13.465/17), não abrangendo, pois, loteamentos irregulares em área pública. 3. (...) (Acórdão 1382262, 07017116620208070021, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, há precedentes das 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a e 8a Turmas Cíveis desse TJDFT. (Acórdão 1377075, 07033197520198070008, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1357897, 07032483720198070020, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1376342, 07056165520198070008, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1368943, 00014662520128070006, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1364247, 07020052220188070011, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1379236, 07015815220198070008, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1379722, 07008221520208070021, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, quanto a alegada omissão, o Acórdão recorrido apreciou o tema de forma exauriente, ainda que com fundamentação sucinta, o que guarda consonância com o tem 339 de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, não havendo se falar em ofensa ao art. 93, X da CRFB. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 19 de agosto de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal